Tribunal: TJMT
Processo: 1015652-62.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
RAI no 1015652-62.2020.8.11.0000
VISTOS...
Agravo de instrumento aviado por Ismaile Ferreira Tibúrcio, objetivando reforma da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência posto na ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, promovida em face de Repórter MT Ltda. e Maria Júlia Souza Rodrigues Ferreira.
Para tal desiderato sustenta que o caso narrado não se tratou de simples exercício do direito de informação e liberdade de imprensa, tendo em vista que na elaboração da notícia houve abuso mediante veiculação de dados falsos – Bombeiro Militar e Policial Civil promovem rave regada a drogas e álcool -, com o único intuito de prejudicar a sua honra e imagem, o que lhe causou vários prejuízos, além da instauração de procedimentos internos perante o Corpo de Bombeiros Militar.
Aduz que embora não tenha constado seu nome na notícia, foram divulgadas fotografias que possibilitam sua perfeita identificação, o que justifica a imediata remoção do conteúdo falso do endereço eletrônico do Repórter MT, principalmente por ser uma pessoa conhecida no meio social.
O indeferimento do pedido liminar se impõe.
Isso porque a probabilidade do direito não restou comprovada, uma vez que a página de notícias, aparentemente, apenas narrou os fatos ocorridos (festa durante a pandemia) e a imagem divulgada não atribui qualquer juízo de valor, em relação à pessoa do agravante, que sequer foi identificado.
Ao contrário do que alega o agravante, não restou configurado o ânimo de denegrir a sua imagem, tampouco as agravadas abusaram do seu direito de informação, tendo a reportagem cunho meramente informativo, não violando os seus direitos da personalidade, muito menos sua imagem e honra.
Do mesmo modo, o perigo de dano não se faz presente, pois a notícia foi publicada há mais de 02 (dois) meses, além de que, a qualquer momento, a decisão agravada pode ser revogada, e a notícia, objeto da lide, retirada do ar.
Com essas considerações, indefiro a liminar.
Comunique-se, o juízo de primeiro grau.
Intimem-se para contrarrazões.
Após, voltem-me conclusos.
Cuiabá, 31 de julho de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator